Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-04.2018.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001474-04.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAIQUY SILVA PADILHA - CPF: 027.715.541-00 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.892.741-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – PARTO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – SEQUELAS FÍSICAS E MENTAIS IRREVERSÍVEIS AO NASCITURO – ESTADO VEGETATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS –
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - SENTENÇA RETIFICADA – APELO DESPROVIDO.

1 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço público de saúde. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar excessiva oneração do réu nem, tampouco, enriquecimento sem causa do autor.

2

- Estando demonstrado nos autos que a falha no serviço público foi determinante para as graves sequelas experimentadas pelo nascituro, indiscutível o dever de reparação pelos danos materiais, morais e estéticos.

3

-
Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, segundo o qual, naquelas de natureza administrativa, empregam-se, respectivamente, o
índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível (id.
61728037)
, interposto pelo Município de Juína,

em virtude da sentença (id.
61728034
), proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por K.S.P., representado por sua genitora Juliana Silva dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar o apelante ao pagamento, em favor do apelado, em razão das sequelas que a este advieram do seu parto, da indenização por danos emergentes no importe de R$ 11.234,52 (onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos),

do pensionamento vitalício no valor correspondente a um salário mínimo mensal, além de 300 (trezentos) salários mínimos, a título de danos morais, e de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelos danos estéticos, tudo, acrescido de juros e correção monetária.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença invectivada, arguindo, para tanto, que, na hipótese, não haveria nexo causal, porque inexistente qualquer omissão por parte dos seus servidores.

Se acaso mantido o entendimento pela configuração do seu dever de indenizar, pede lhe seja concedido o efeito suspensivo, bem assim limitado o período da prestação
do dano emergente.

Defende, ademais, que a soma das condenações resulta em um valor que não se mostra razoável e, tampouco, proporcional, sobretudo por impactar demasiadamente o orçamento municipal, devendo, desse modo, serem reduzidas as quantias arbitradas.

Ressalta que a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição, o que deixou de ser determinado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Pugna, por fim, pelo ajuste dos consectários legais.

Após o protocolo do apelo, o recorrente atravessou petições informando o pagamento a maior da pensão mensal, deferida pelo Juízo de Primeira Instância, por ocasião da análise da tutela de urgência, em relação ao que pede a diluição do valor excedente nas parcelas futuras (id.
71596463
).

Juntadas as contrarrazões ao apelo, nas quais o autor pugna pela manutenção da sentença hostilizada (id.
61728042
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Roosevelt Pereira Cursini, opina pelo desprovimento integral do apelo (id.
100286489
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível (id. 61728037), interposto pelo Município de Juína, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesma denominação, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por K.S.P., representado por sua genitora Juliana Silva dos Santos.

Consta dos autos que o autor, representado por sua mãe,
ingressou com a ação indenizatória, em resumo, porque teria sofrido anóxia neonatal severa, que culminou no quadro de encefalopatia hipóxico-isquêmica, condenando-lhe a uma vida vegetativa, desde o seu nascimento, ocorrido há mais de 14 anos antes do ajuizamento da presente ação.

A responsabilidade pelo infortúnio foi atribuída a uma série de negligências e imperícias, por parte dos agentes públicos que atuavam como médicos responsáveis pela gestação e pelo parto do infante.

De acordo com a narrativa constante da peça de ingresso, a causa da encefalopatia hipóxico-isquêmico do autor foi o parto laborioso e traumático a que sua mãe foi submetida.

Os acontecimentos sequenciados do caso concreto foram assim resumidos na narrativa vestibular:

(a)

ao ser consultada, em seu oitavo mês de gestação, pelo médico Clidionor de Oliveira Santos, pelo sistema público de saúde, Juliana da Silva Santos, mãe do infante, que, ao tempo do parto, possuía 14 anos de idade, recebeu a avaliação do citado médico obstetra, no sentido de que, conforme a ultrassonografia realizada naquele último mês de gestação, seria necessária a realização do seu parto pela técnica cirúrgica da cesariana, sendo tal procedimento agendado para o dia 24/11/2003, no período matutino;

(b)

tendo a gestante comparecido ao hospital na manhã indicada, por decisão daquele próprio médico, o parto foi adiado, primeiro para as 15h, depois para as 18h, e, porque o cirurgião entendeu que não havia urgência e dilatação necessária, adiou mais uma vez a cesariana, agendando-a para o dia posterior;

(c)

a parturiente, que havia se apresentado no Hospital Municipal desde a manhã do dia 24/11/2003, em jejum, conforme orientação médica, passou a reclamar de dores e contrações, desde a tarde do dia 24, sendo então levada para sala de parto, pelas enfermeiras, as quais avisaram ao outro médico que assumira o plantão, o Dr. Gilson Ferreira Guimarães, o qual, afirmando que a genitora tinha condições de suportar, alterou o diagnóstico do seu colega, decidindo que o parto poderia ser realizado pelo método natural;

(d)

no decorrer do procedimento escolhido, o médico determinou que as enfermeiras e as técnicas de enfermagem empregassem um aparelho para auxiliar a retirada do recém-nascido, ante a dificuldade da parturiente com a sua expulsão, porém, com o nascimento, constatou-se que a criança estava com arroxeamento em todo o corpo, com a respiração irregular e não reagia a estímulos dolorosos, motivo pelo qual encaminhado a uma incubadora, onde permaneceu por 17 (dezessete) dias, na Unidade de Terapia Intensiva de Juína, sendo transferido para Cuiabá, onde ficou, também em uma UTI, por mais 30 (trinta) dias, após cujo período anunciadas as sequelas físicas e mentais irreversíveis, derivadas de uma anóxia neonatal severa, da qual decorrem problemas na coordenação motora e comprometimento do desenvolvimento mental.

Os autos revelam que, a princípio, a genitora do autor buscou o auxílio da Promotoria de Justiça local, que ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de reparação de danos, tendente à responsabilização dos dois médicos que atuaram na situação ora retratada.

A citada ação foi julgada procedente, sendo na sentença registrado que “o ato praticado pelos requeridos (médicos) foi determinante e causador da encefalopatia hipóxico-isquêmica na criança Kaiquy da Silva Padilha, deixando-o com sequelas físicas e mentais, as quais são irreversíveis...”.

Malgrado os agentes públicos tenham sido condenados ao pagamento de multa civil, em valor correspondente a 50 vezes a remuneração total por eles percebida do Sistema Único de Saúde – SUS - no mês dos fatos (novembro de 2003), durante a tramitação dos recursos, manejados pelas defesas de ambos os condenados, foi noticiado o falecimento dos dois (Clidionor em 05.01.2012 e Gilson em 19.10.2017), e, assim, por se tratar de uma condenação sancionatória, respeitado o princípio constitucional de que a pena não ultrapassa a pessoa do condenado, viram-se os lesados impossibilitados de receber a multa civil que havia sido direcionada a seu favor.

Por essa razão, ingressaram com esta pretensão indenizatória, desta vez, em desfavor do Município de Juína, aduzindo que,
in casu
, a responsabilidade é reflexa e objetiva, visto o hospital onde o autor nasceu ser municipal e os agentes públicos, responsáveis pelo parto, seus representantes, atraindo, desse modo, a regra da responsabilização do art. 37, § 6o da CF/88,

Pediram, assim, a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais experimentados, os quais foram divididos em emergentes (R$ 11.234,52) e futuros/projetáveis (lucros cessantes), esta última espécie, em decorrência da privação sofrida pelo autor, de se desenvolver plenamente e ter uma vida útil, com a regular realização de uma atividade econômica que lhe baste ao sustento, capacidade que, tendo-lhe sido tolhida, demandaria uma compensação civil, em forma de pensionamento vitalício, que requereram fosse definida em, pelo menos, 03 (três) salários mínimos, desde a data do evento danoso.

Requereram, também, a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Foi deferida a tutela de urgência, determinando o pagamento da pensão mensal (id. 15612750).

O requerido, ora apelante, denunciou à lide o espólio dos médicos falecidos, o que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
, com espeque na teoria da “dupla garantia”, extraída da redação do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal de 1988, que assegura ao particular a garantia de demandar contra a pessoa jurídica de direito público e em face do ato de seu agente, e, ao mesmo tempo, confere a prerrogativa (a chamada ‘segunda garantia’) de responder, tanto no âmbito administrativo, quanto na seara civil, somente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular o responsável pelo dano.

O autor juntou aos autos, como prova emprestada, fotocópia da ação civil pública na qual condenados os dois médicos citados, por improbidade administrativa, em virtude dos fatos aqui narrados.

Ao sentenciar este feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Ante a todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial para:

(i)

condenar o Município de Juína, ao pagamento dos danos materiais emergentes, consistentes em todos os gastos hospitalares, médicos, farmacêuticos, laboratoriais, que a família do autor teve de suportar em meados de 2018, para a substituição do kit/sonda de alimentação (botton mic-key calibre 18Fr/2,4cm), no total de R$ 11.234,52, corrigidos monetariamente pelo INPC, bem como aplicados juros moratórios de 1% a.m., desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade aquiliana (Súmula n. 54/STJ);

(ii)

ainda no âmbito dos danos emergentes, imponho ao requerido o dever de pensionar, por todo tempo da vida, a vítima, no montante de um salário mínimo mensal, retroativamente à data do evento danoso, devendo as prestações atrasadas serem corrigidas por juros de mora e correção monetária na forma do item (i) acima, e ser constituído capital em renda (ou provisionar na lei orçamentária anual a despesa, vedada qualquer supressão, salvo se por convenção entre as partes), havendo a representante do autor que informar em juízo a abertura de conta bancária no nome do beneficiário para recepção dos depósitos;

(iii)

ainda, condenar o réu ao pagamento da indenização por danos morais puros ao autor, no montante de 300 salários mínimos, considerado o valor do fator indenizatório do momento da fixação da indenização (STF, AgRg RE 409427), que nos moldes do entendimento atual do STJ, deverão ser atualizados da seguinte maneira: correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, juros de mora de 1% ao mês, desde a ocorrência do evento danoso;

(iv)

por fim, condenar o ente estatal, ao pagamento dos danos estéticos, arbitrados em R$ 80.000,00 e corrigíveis na mesma forma dos danos materiais acima fixados.

Como consequência da sucumbência processual ínfima da parte autora, condeno a municipalidade nas custas processuais e em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em favor da patrona do autor.

Publicado no próprio sistema.

Transitada em julgado, e, havendo pedido da parte, dê-se início ao cumprimento de sentença; nada requerido, remeta-se ao arquivo, lá devendo permanecer até implemento da prescrição intercorrente ou quando provocado o impulsionamento pela parte.

Às providências. (...)”
(sic)

Inconformado, o Município de Juína requer a reforma da sentença invectivada, arguindo, para tanto, que não há nexo causal, porque não teria havido falha na prestação do serviço público, já que o trabalho de parto fora acompanhado por seus agentes, que, a todo tempo, estiveram presentes na sala de parto.

Aduz o Ente Municipal:

“(...) em que pese o infeliz acontecimento, que conforme literatura médica pode ter inúmeras causas e que não está ligada ao tratamento que foi realizado na requerente, não há que se falar em indenização a ser suportada pela administração pública municipal, uma vez que os profissionais de saúde do requerido, realizaram todos os procedimentos possíveis e necessários, para que a mesma tivesse um parto normal que inclusive é que é orientado pela literatura médica, ou seja, não foram omissos, ao contrário usaram todo o conhecimento e equipamentos postos a disposição para atender o requerente, e é sempre conveniente recordar que a medicina é uma ciência de meios e não de resultados, e se os médicos e demais componentes de sua equipe tudo fizeram ao seu alcance para que o requerente tivesse um bom atendimento, não há que se falar em responsabilidade objetiva da administração pública.

Afirma que a situação tem que ser analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva, o que, entrementes, não mudaria o raciocínio no sentido da ausência de responsabilidade de sua parte, porquanto o requerente não teria comprovado, como lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o erro no procedimento através da imperícia, imprudência ou negligência dos profissionais, mostrando-se descabida a pretendida indenização.

Se entendido de modo diverso, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e aponta o dever da consideração quanto ao fato de que o valor da condenação, que entende desproporcional, causará grave repercussão sobre a ordem econômica pública, haja vista o Município de Juína ser de pequeno porte, com receitas limitadas e que, portando, não possuiria lastro orçamentário para o cumprimento da decisão judicial sem prejuízo das políticas públicas ordinárias. Logo, requer a redução dos valores fixados.

Requer a diminuição do dano moral a 100 salários mínimos, dos danos estéticos a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e da pensão a meio salário mínimo.

Aponta, outrossim, a necessidade da submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição, além do ajuste quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores condenatórios.

Referente ao

Reexame Necessário
, cabe registrar que não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que será reexaminada. Afinal, os §§ 3o e 4o do citado art. 496, bem como o seu §1o, estabelecem exceções.

A primeira hipótese excepcionada consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3o). Por esse dispositivo (art. 496, § 3o), não há a remessa necessária das sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Como visto, a sentença invectivada, somente a título de dano moral, condenou o município apelante ao a pagamento de 300 (trezentos) salários mínimos.

Inegável, pois, o cabimento do reexame neste caso vertente, o qual, por questão de logicidade, será analisado juntamente com o recurso, mormente, porque negado pela Fazenda Municipal o próprio dever de indenizar.

Sobre o tema responsabilidade civil, e
statui a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, § 6o, que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.

Tem-se, portanto, a responsabilidade civil objetiva do Estado, adotada pela doutrina e jurisprudência majoritárias, consagrando a adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a reparação civil do particular lesado deve ser buscada mediante a prova do fato administrativo (ação ou omissão), do dano sofrido e do nexo de causa e efeito entre eles.

Na hipótese dos autos, diferentemente do que argui o apelante, os requisitos da responsabilidade civil objetiva se mostram devidamente caracterizados, pois os autos revelam, notadamente, a partir da decisão da ação civil pública pretérita, que
“o ato praticado pelos requeridos (médicos) foi determinante e causador de encefalopatia hipóxico-isquêmica na criança Kaiquy da Silva Padilha, deixando-o com sequelas físicas e mentais, as quais são irreversíveis...”.

Sobre a patente configuração do dever de indenizar, inclusive, asseverou o Juízo sentenciante:

“(...) Acha-se estampado em todos os colores o vínculo dos médicos com o serviço público de saúde do Município de Juína/MT e a ação absolutamente desprezível, deplorável e ilícita dos dois já falecidos servidores públicos, que por desleixo, indolência, preguiça ou ausência de comprometimento mesmo, com a vida humana e com o juramento de Hipócrates realizado quando da assunção dos encargos da profissão que abraçaram, deixaram com que um nascituro passasse por tão agudo sofrimento no parto, a ponto de prostrá-lo a uma vida vegetativa por toda sua existência. (...)”

Observa-se, desse modo, que as lesões sofridas pelo autor já foram atribuídas, judicialmente, aos agentes públicos representantes do ora apelante.

Não há falar, portanto, na ausência do dever de indenizar, haja vista ser clarividente o nexo causal.

Destarte, remanesce o dever de aferir se a responsabilização do Ente Municipal foi definida de forma razoável e proporcional ao dano ora abordado.

Como alhures registrado, o apelante pleiteia
a diminuição do dano moral a 100 salários mínimos, dos danos estéticos a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e da pensão a meio salário mínimo, limitando-se, inclusive, o tempo de prestação.

Sobre o dano material emergente
, consta dos autos, dentre as necessidades cotidianas impostas ao autor pelos fatos narrados, o que segue:

“(...) sua condição de paralisia mental lhe condena a uma vida de muitas restrições, inclusive de movimentos e de alimentação, que, no caso, é realizada via dispositivo de alimentação implantado em seu estômago, por meio do qual recebe a suplementação alimentar (Aptamil Soia) que lhe supre as necessidades de sobrevivência, entretanto, até a implantação desse dispositivo só se alcançou após o manejo de ação judicial cominando a obrigação de fornecimento do insumo de saúde (tanto o custeio para aquisição do suplemento alimentar quanto a fixação do kit/sonda de alimentação ( botton mic-key calibre 18Fr/2,4cm).

Por consequência dessa inação estatal, relata que havendo a necessidade de substituição da sonda a cada 45 dias, em março/2018, sua família acabou sendo obrigada a suportar gastos médicos com valores que não possuía, porque o Município, passado o dobro de tempo da duração do kit, isto é, 90 dias, ainda não havia providenciado a substituição, o que provocou infecção generalizada, com episódio de sepses severa, devido à erisipela bolhosa gerada pela demora na substituição do botton do kit de alimentação, e forçou a internação do paciente em hospital particular (Hospital São Lucas), o qual, devido ao quadro de agravamento do autor, transferiu-o para a UTI, ocasionando despesas médicas, hospitalares, laboratoriais e com medicamentos, assim resumidas:

• Despesas hospitalares R$ 7.710,00;

• Despesas laboratoriais R$ 350,00;

• Honorários Médicos R$ 1.250,00;

• Despesas com medicamentos R$ 1.924,52;

Observa-se que a soma dos valores acima citados sequer foi questionada pelo apelante, que se restringiu a requerer a redução do
pensionamento
.

Nesse ponto, notório que o autor, além das necessidades corriqueiras, eventualmente, experimentará situações, tal como a acima descrita, que lhe imporão a necessidade de lastro financeiro para o atendimento a uma necessidade extraordinária.

Além disso, há considerar que, haja vista a
aniquilação da sua capacidade laborativa, da sua força produtiva, visto que sujeito a uma vida vegetativa, o autor não possui a menor perspectiva de poder atuar em prol da manutenção da sua existência, o que o torna mais que merecedor do pensionamento pelos responsáveis pela sua difícil condição de vida, especialmente, porque também prejudicada a capacidade produtiva da sua genitora, que, pelos mesmos motivos, se vê responsável por ocupações maiores que as normalmente impostas a uma mãe.

Evidente que meio salário mínimo não se mostra o bastante para o atendimento do autor, ainda mais considerando a sua condição peculiar de saúde, e, haja vista a irreversibilidade do seu quadro, nada mais justo que o seu pensionamento, no valor de um salário mínimo, perdure até o findar da sua vida, tal como definido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Registre-se que aludida pensão, como dito, fora fixada em valor maior, por ocasião da análise do pedido liminar, e reduzida a um salário mínimo, quando proferida a sentença. O apelante, em virtude disso, aduz ter realizado pagamentos maiores que os devidos, de modo que requereu a compensação nas parcelas futuras, em relação ao que não vejo qualquer óbice.

Assim, de rigor o deferimento desse pedido.

Superada a parte atinente ao dano material, impõe-se o exame dos bens que integram a personalidade, que constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar de
dano moral.

Essa constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem existência própria e autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente.

Os direitos da personalidade englobam outros aspectos da pessoa humana, que não estão diretamente vinculados à sua dignidade, nessa categoria se incluindo: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais.

Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve a violação a qualquer desses diversos graus da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.

As sequelas físicas e mentais irreversíveis, causadas pelo desastroso parto a que foi submetido o autor, não permitem dúvidas sobre a ocorrência dos danos extrapatrimoniais
sub examine
.

No caso vertente, o Juízo de Primeira Instância arbitrou a indenização por dano moral correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos.

Com relação ao valor a ser arbitrado, a título de indenização por dano moral, há levar em conta o princípio da proporcionalidade, avaliando as condições dos ofendidos, a capacidade econômica do Ente Público e a reprovabilidade da conduta ilícita praticada.

Insta salientar que o ressarcimento do dano não deve representar ganho desmensurado, deixando de corresponder à causa da indenização. Deve, sim, ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e, nisso, o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador, sendo, pois, o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências.

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas (em que houve a perda de uma chance mais digna de vida, tanto para o autor, quanto para a sua mãe, sendo inegável a extensão do prejuízo, a ser sentido por ambos, por toda a duração da sua existência), tenho que a quantificação realizada pelo Juízo
a quo
se mostra perfeitamente adequada, visto que razoável e proporcional.

Sobre o dano estético
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o mesmo é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, ligadas a deformidades, marcas ou defeitos físicos e, para ser indenizável, deve ser reconhecido como apto a interferir, de modo relevante, na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.

Clarividente que os danos impostos ao autor lhe relegam uma condição de vida à margem da sociedade e
a gravidade das suas sequelas importa sofrimento tanto a ele quanto à sua mãe e demais familiares, o que mostra razoável, também, o
quantum
indenizatório a esse título fixado pelo Juízo sentenciante.

Sobre os juros e correção monetária
,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, nas condenações de natureza administrativas em geral:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(destaquei)

Logo, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, que, no caso, correspondem, respectivamente,
a
o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E.

Levando em conta que a sentença determinou
a correção monetária
pelo INPC
, por certo, necessária a retificação, apenas nesse ponto, para a exata correspondência ao Tema 905, tal como pleiteado pelo Estado de Mato Grosso.

Anote-se que, dos valores arbitrados, deverá ser abatida a quantia que o apelante diz ter pago em valor excedente, por ocasião dos depósitos da pensão liminarmente arbitrada.

Sobre o efeito suspensivo requerido, o Código de Processo Civil pátrio dispõe que:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

...

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Vê-se, portanto, que a decisão que condena ao pagamento de alimentos somente pode ter a eficácia suspensa se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pelos fundamentos delineados neste voto, não se vislumbra a probabilidade do provimento de qualquer recurso subsequente a este julgado, e a probabilidade de dano que esta situação retrata está mais ligada falta de suprimento das necessidades do autor, com a suspensão do pagamento da pensão em seu favor fixada, do que o inverso.

Desse modo, indeferido o efeito suspensivo.

Isso posto, em Reexame Necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
, tão somente, para determinar o emprego do IPCA-E como índice de correção monetária, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo município de Juína.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021